Tribunal: TJPA
Processo: 0810003-53.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810003-53.2019.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS MAIA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS SEM DESIGNAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA PARA OS ATOS, EM VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 523/STF. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. PACIENTE ASSISTIDO DE ADVOGADO NO SEU INTERROGATÓRIO. CORRÉUS DEVIDAMENTE INTERROGADOS E ASSISITIDOS SEM REALIZAREM DELAÇÃO INCRIMINANDO O PACIENTE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE INEXISTENTE.

1 - No campo das nulidades, a jurisprudência do c. STJ e do STF é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, a teor do art. 563, do CPP, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do “pas de nullité sans grief”.

2 - Nos termos do art. 191, do CPP,
“Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente.”
. A regra no sistema brasileiro é que os acusados sejam ouvidos separadamente, não podendo um corréu assistir ao interrogatório do outro.

3 - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é dominante no sentido de que o direito a reperguntas do acusado somente é admissível quando há delação do corréu, hipótese não albergada no caso em apreço. Ora, a ausência do paciente e de advogado nos interrogatórios dos demais corréus, entretanto, não é justificativa plausível para a declaração de nulidade até mesmo porque não há previsão legal quanto à necessidade de comparecimento do acusado ao interrogatório do corréu e quando a sentença de pronúncia dos corréus e do paciente não utilizou o interrogatório dos demais corréus como única prova.

4 - Nessa quadra, não vislumbro, no caso, nulidade a ser declarara, pois, em análise aos interrogatórios dos corréus (fls. 457, 706, 854, 860 e 1039), percebe-se que os corréus e o paciente estavam assistidos de advogado e não houve, nos interrogatórios, delação ou incriminação do paciente a denotar prova de algum prejuízo, mormente quando a ausência do causídico representaria prejuízo efetivo. Mesmo que fosse demonstrado eventual impedimento à formulação de perguntas, a anulação do interrogatório e dos atos subsequentes demandaria a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o art. 563, do Código de Processo Penal, o que não se verificou, pois, como dito, a sentença de pronúncia teve por base não apenas depoimento do corréu Anderson Fernando, mas outros elementos de prova, como se nota ao se apreciar os termos da pronúncia.

5 - Acentuo, por relevante, que, ao ser interrogado, o paciente esteve assistido de advogado constituído e mantiveram, inclusive, entrevista reservada (fls. 860-866) e essa tese não fora suscitada anteriormente nos autos pelos outros advogados que patrocinavam a causa (preclusão).

6 - No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado, restringindo-se a sustentar a violação ao pleno exercício da autodefesa. Não há qualquer indicação de qual maneira as informações constantes dos demais interrogatórios dos corréus poderiam modificar o conteúdo das declarações e a sentença de pronúncia.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA DEFENSIVA, QUAL SEJA, RESPOSTA À ACUSAÇÃO/DEFESA PRÉVIA E NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO PACIENTE AO FIM DA INSTRUÇÃO COMO DETERMINA A LEI Nº 11.689/2008 QUE ALTEROU O CPP. REJEIÇÃO ANÔMALA DA DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE CORRIGIU ESSE ERRO DE PROCEDIMENTO. AÇÃO PENAL JÁ RECEBIDA E VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA.

1 - Denúncia fora rejeitada, após recebida, em 2010, de maneira anômala. O RMP interpôs RESE contra esta decisão, sendo conhecido e provido. Ao retornar ao juízo de Barcarena para cumprimento desse v. acórdão, este, em 02/11/2017, recebeu novamente a denúncia e, dando prosseguimento ao feito, decretou a prisão preventiva do paciente e corréus, ressaltando que não realizaria novo interrogatório dos réus já ouvidos (repetição do ato) ao fim da instrução processual, pois esse ato já tinha sido realizado e determinou que fossem intimados os réus para apresentarem resposta à acusação para eventual absolvição sumária, designando, por fim, audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2018, às 09h (fls. 1235-1238).

2 - Diante desse cenário, percebe-se o imbróglio criado.

Ao ser provido o recurso em sentido estrito da rejeição “anômala” da denúncia já recebida em 07/10/2004, o que este Tribunal fez foi extirpar do mundo processual essa decisão, considerando-se que não se poderia ter, no mesmo processo, duas decisões de recebimento da denúncia. Fora corrigido o erro de procedimento do juízo de Barcarena, à época, Dr. Roberto Andrés Itzcovich, de rejeitar, de ofício, a denúncia já recebida.

3 - Nesse sentido, em já havendo ato processual válido de recebimento legal e válido da denúncia e interrogatório, à época, em 2004, quando a legislação processual determinava o interrogatório do réu como primeiro ato na instrução, não há que se reconhecer nulidade em face de não apresentação de respostas à acusação já em 2017, ordenada, de maneira equivocada, pelo juízo de Barcarena e, de igual modo, também, não há nulidade em não se repetir os interrogatórios dos réus ao fim dessa instrução, uma vez que já foram ouvidos ao início da ação penal como determinava a legislação da época, tese essa suscitada somente nesta fase processual e não ventilada pelos advogados de defesa que patrocinavam o paciente no primeiro grau de jurisdição.

NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DA BARCARENA QUE, DE OFÍCIO, DECLAROU SUA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 33/STJ. PRECEDENTES DO STF, STF E DESTA CORTE. NULIDADE PATENTE.

1 - Ao fim da instrução processual, o juízo de Barcarena, em 24/04/2019, de ofício, declinou da competência territorial, com base no art. 70, I, do CPP, para a comarca de Moju, considerando-se que os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido nesse município, mais precisamente na ponte sobre o rio Moju, no complexo da alça viária, um homicídio consumado e outro tentado motivados por disputa de tráfico de droga em Barcarena (fls. 1603-1604).

2 - Em 11/09/2019, o juízo de Moju pronunciou o paciente como incurso nas sanções punitivas por um homicídio qualificado consumado e outro tentado (fls. 1652-1661) e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 1662-1665).

3 - A competência territorial é matéria que gera nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, ou seja, no prazo de defesa, por meio de exceção de incompetência.

4 - A orientação firmada pela Suprema Corte é no sentido de que “se tal vício não for alegado pela defesa na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, nem tenha ela oposto exceção de incompetência, ocorre a preclusão da matéria, fixando-se a competência no juízo em que estiver sendo processada a ação penal. E uma vez operada a preclusão, com a consequente prorrogatio fori, a incompetência ratione loci não mais poderá ser invocada, nem tampouco alegada a nulidade dos atos processuais já realizados” (RHC 100.969/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 14.5.2010).

5 - Nessa senda, tratando-se de incompetência relativa, não tendo a defesa oposto a devida exceção, no prazo legal, resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos exatos termos da súmula 33/STJ.

MÉRITO. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAR NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1 - Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo a quo assentou que era necessário garantir a ordem pública, pois o crime fora grave, como forma de restaurar a paz social, abalado pelos crimes que afetaram a população, gerando revolta, capazes de gerar descrédito nas instituições estatais, além da forma fria de agir e insensível dos réus, revelando sua periculosidade e, ao fim, assevera, sem identificar, que os réus respondem a diversas ações penais. O decreto está encartado às fls. 1235-1238 destes autos eletrônicos.

2 - Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constato que o paciente responde solto a dois outros processos por tráfico: 0033794-02.2015.814.0008 e 0008382-59.2012.814.0401 e permanecia solto por este processo de homicídio tratado neste HC desde 2007 até ser decretado, de ofício, sua prisão preventiva em 2017 sem que surgisse causa nova capaz de sustentar o decreto restritivo de liberdade.

3 - Assim, a necessidade da prisão preventiva está intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente, que tenham repercussão na apuração do delito. Decorrido razoável prazo entre as condutas imputadas ao paciente que teriam ocorrido de 2004, estando em liberdade desde abril de 2007 e a decretação da segregação provisória, de ofício, 02/11/2017, não demonstrada reiteração delitiva neste espaço de tempo nem qualquer ato indicador de interferência na instrução, ou de se furtar de eventual aplicação da lei penal, o risco que a liberdade do pacientes oferece à ordem pública ou aplicação da lei penal ou instrução processual se esvai.

4 - Diante desse quadro fático, constato que o decreto preventivo apresenta fundamentação extemporânea, eis que já existentes desde que ocorreram os fatos, revelam-se o decreto ilegal.

5 - Porém, ainda que não se revele a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, revela-se prudente a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP para assegurar o resultado útil do processo.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencidos os desembargadores Raimundo Holanda Reis e Mairton Marques Carneiro,
em conhecer e conceder parcialmente a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

CARLOS MAIA CORRÊA,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/declaração de nulidade,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju (processo nº 0000250-78.2006.8.14.0008).

Os impetrantes aduzem que o paciente fora denunciado, como autor intelectual, em conjunto com mais quatro pessoas, acusados de homicídio consumado de Francisco Xavier Forte Barbosa e de tentativa de homicídio de Janielson Forte Sandim, fato que teria ocorrido em 08/07/2004 na Ponte do Rio Moju, município de Moju/PA.

Embora o fato tenha ocorrido em Moju/PA, a denúncia fora oferecida em Barcarena/PA, tendo o juízo de Barcarena recebido em 07/10/2004 e designando interrogatório para o dia 20/12/2004 (como determinava a lei da época o interrogatório como primeiro ato).

Por meio de decisão em autos apartados, o juízo de Barcarena acolheu representação da autoridade policial, decretando a prisão preventiva de todos os denunciados. Em março de 2015, o RMP apresentou aditamento à denúncia para incluir mais um acusado (Edson Brito Matos), como suposto envolvido nos fatos, contra o qual a prisão preventiva fora decretada.

Asseveram que a defesa técnica do paciente impetrou ordem de
habeas corpus
contra a decisão que decretou a prisão cautelar, porém fora denegada por este tribunal. Contra este acórdão, fora interposto recurso ordinário constitucional ao c. STJ que reconheceu a ilegalidade da custódia preventiva, com sua consequente revogação, em abril de 2006. Ao tomar ciência dessa superior decisão, o juízo de Barcarena decretou novamente a prisão preventiva do paciente. Essa prisão, que destaca ilegal, somente fora revogada em abril de 2007 pela juíza que respondia pela comarca de Barcarena.

Aduzem que o paciente fora citado e interrogado via carta precatória. Alguns acusados foram interrogados sem que houvesse a presença de qualquer defensor para os outros acusados nos referidos atos.

Acentuam que, em setembro de 2010, de ofício, o feito foi chamado à ordem pelo então juiz titular da comarca de Barcarena, Dr. Roberto Andrés Itzcovich, para rejeitar a denúncia e tornar sem efeito todos os atos anteriores. Contra esta decisão, o RMP interpôs recurso em sentido estrito em outubro de 2010, entretanto apresentou suas razões recursais somente em abril de 2011. Os autos foram remetidos a este Tribunal para julgamento desse RESE somente em novembro de 2016. Inicialmente, o recurso foi distribuído à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que firmou impedimento, razão pela qual fora redistribuído ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Esse RESE fora conhecido e provido, em junho de 2017, para reformar a decisão que rejeitou a denúncia para que fosse devidamente recebida e processada a ação penal.

Descrevem que, inexplicavelmente, no bojo da decisão que cumpriu a determinação desta Corte sobre a reforma da decisão de rejeição e ordem para que a exordial fosse recebida, o juízo de Barcarena recebeu, novamente, a inicial e, de ofício, decretou a prisão preventiva de todos os acusados em novembro de 2017. Na mesma decisão, considerando a vigência da Lei nº 11.689/2008, que alterou os ritos processuais, o magistrado de Barcarena ordenou nova citação para fins de resposta à acusação, porém, contraditoriamente, afirmou que os interrogatórios já prestados não seriam renovados.

Ponderam que, em maio de 2018, o mesmo magistrado que havia decretado a prisão preventiva do paciente resolveu atender pedido da defesa e determinar sua revogação. Mesmo sem a apresentação das defesas prévias de todos os acusados, peça obrigatória, foi aberta audiência de instrução e colhida prova testemunhal em maio de 2018.

Mais uma vez, poucos dias após revogar a prisão do paciente, o mesmo magistrado, Dr. Iran Ferreira Sampaio, de ofício, entendeu, novamente, em decretar a prisão preventiva. Fora requerida sua revogação, porém esse pleito restou indeferido em outubro de 2018.

Sustentam que duas testemunhas foram ouvidas na comarca de Moju, via carta precatória, e, nesse ato judicial, foi nomeado um único defensor “ad-hoc” para participar desse ato. Em janeiro de 2019, mais uma audiência foi realizada no juízo de Barcarena, mesmo sem a apresentação de todas as defesas prévias (peças obrigatórias). Nela, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Encerrada a instrução, sustentam que, absurdamente, não foi dada oportunidade de interrogatórios dos acusados que, frise-se, faziam-se presentes no ato, o que configura clara nulidade absoluta, e, em seguida, determinando-se abertura do prazo para apresentação de alegações finais das partes.

O RMP apresentou suas alegações finais pugnando pela parcial procedência da acusação, somente pleiteando a pronúncia de parte dos denunciados (Carlos Maia, ora paciente, Anderson Tavares e José Marcelo dos Santos) e a impronúncia dos restantes (Max Maia, Ronaldo Corrêa e Edson Brito). Todos os acusados apresentaram suas alegações finais.

Conclusos os autos para decisão, o juízo de Barcarena surpreende mais uma vez, praticando mais uma nulidade absoluta e, de ofício, declara-se, em abril de 2019, incompetente territorialmente para processar e julgar o feito, sob o entendimento de que o fato delituoso teria ocorrido no município de Moju, onde deveria tramitar o processo.

Remetidos os autos para Moju, fora protocolado novo pedido de revogação da prisão processual do paciente, porém o juízo de Moju, em decisão de 11/07/2019, determinou o encaminhamento dos autos ao RMP para que ratificasse as alegações finais ou requeresse diligências e opinasse sobre o pedido de revogação da prisão e, em seguida, vistas às defesas dos réus pelo prazo de 5 dias. Asseveram que, mesmo com essa determinação, o douto RMP não ratificou as alegações finais já existentes nos autos, mesmo o feito sendo tramitado ao
parquet
para tanto.

Em setembro de 2019, o juízo de Moju pronunciou o paciente e negou seu pedido de revogação de prisão preventiva.

Diante deste cenário, a defesa suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea
no decreto cautelar (pelo fato de responder o paciente a outros processos criminais, sem indicar fato novo), sobretudo pela ausência de
contemporaneidade (fato em 2004 e prisão em 2017)
e que respondeu ao processo solto desde 2007 até novembro de 2017 quando fora decretada a prisão processual do paciente ao se receber a denúncia, mais uma vez, após provimento do RESE interposto pelo RMP contra decisão de rejeição da inicial.

Além disso, alegam os impetrantes as
seguintes nulidades
:

[1]
O juízo de Barcarena declarou-se incompetente, de ofício, após mais de 15 anos de tramitação do feito naquela comarca, o que viola o enunciado de súmula nº 33, do STJ, eis que
não se pode declarar, de ofício, incompetência relativa.
Assim, requerem que seja declarada a nulidade da decisão que determinou o declínio de competência em favor do juízo de Moju, com a desconstituição de todos os atos posteriores praticados por este juízo para que seja determinada a remessa dos autos ao juízo competente de Barcarena.

[2]

nulidade das audiências realizadas sem designação de defesa técnica para os atos, em violação ao verbete sumular 523/STF
, notadamente os interrogatórios via carta precatória, no início da tramitação do feito, ainda antes da nova lei de ritos processuais, o magistrado deprecado não designou defesa técnica para os corréus, ou seja, apenas se fazia presente o defensor daquele acusado que estava sendo interrogado no momento, o que geraria nulidade absoluta por ausência de defesa aos demais, ainda que estivessem ausentes, foragidos ou presentes. Assim, requerem o reconhecimento da nulidade absoluta do feito desde as audiências realizadas via carta precatória sem a nomeação de defensor para o ato judicial, tornando, por conseguinte, nulos todos os atos posteriores, aí se abarcando a sentença de pronúncia.

[3]

nulidade por ausência de peça obrigatória defensiva, qual seja, a ausência de resposta à acusação/defesa prévia.
Em 2010, o juízo de Barcarena chamou o feito à ordem e rejeitou a denúncia por inépcia da inicial e consequente ausência de justa causa. Interposto RESE contra essa decisão, este TJ deu-lhe provimento, em 2017, determinando que fosse novamente a denúncia recebida. Nesse ano de 2017, ao contrário do início da ação penal em primeiro grau, já estava em vigor a nova previsão legal sobre os ritos procedimentais, que incluiu, na legislação, a defesa prévia como peça obrigatória. No primeiro momento, quando exarou despacho após o acórdão do TJPA, o juízo de Barcarena determinou expressamente o correto, qual seja, que os acusados fossem intimados para apresentar as aludidas respostas à acusação. Sem apresentação de defesa prévia pela maioria dos corréus, inclusive o paciente, fora realizada a audiência. Assim, requerem que sejam declarados nulos todos os atos praticados após a decisão que determinou a apresentação de defesa prévia de todos os acusados que, por sua vez, não foram apresentadas, constituindo peça obrigatória e sua ausência nulidade absoluta, para que o paciente seja efetivamente defendido mediante peça escrita de resposta à acusação.

[4] nulidade absoluta por ausência de interrogatório do paciente ao fim da instrução como determina a Lei nº 11.689/2008 que alterou o CPP.
Após o juízo de Barcarena declinar da competência para o juízo de Moju, este afirmou que não era necessário renovar o interrogatório do paciente já realizado na égide da lei anterior. Ora, ao dar provimento ao RESE retro mencionado em 2017, determinando-se o recebimento da denúncia já em 2017, quando em vigor nova lei, em ato contraditório, afirma o juízo de Moju que não deveria ser colhido novo interrogatório, mas que era necessário apresentar defesa prévia. Assim, pugnaram que seja declarada a nulidade de todos os atos posteriores ao fim da instrução para que seja oportunizada ao paciente a chance de ser interrogado.

Por tais razões, requerem a concessão da ordem sem deduzir pedido liminar,
destacando que desejam realizar sustentação oral na sessão de julgamento do mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 27-1717.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, este determinou o regular processamento do
writ
(fl. 1718 ID nº 2478110).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 1725-1728 ID nº 2552053).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 1786-1802 ID nº 2552205).

Em seguida, em 11/12/2019, a defesa peticionou requerendo ao relator a redistribuição do feito, com espeque no art. 112, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando que o relator entraria em gozo de folga de plantão e férias a partir de 13/12/2019, retornando às suas atividades judicantes somente em fevereiro de 2020 (fls. 1807-1808 ID nº 2560095), pleito este acolhido, cabendo-me, assim, a relatoria, de forma excepcional, para julgamento do mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Passo a apreciar os pedidos de declaração de nulidade.

NULIDADE DAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS SEM DESIGNAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA PARA OS ATOS, EM VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 523/STF

A defesa sustenta essa nulidade, porque
notadamente nos interrogatórios via carta precatória, no início da tramitação do feito, ainda antes da nova lei de ritos processuais, o magistrado deprecado não designou defesa técnica para os corréus, ou seja, apenas se fazia presente o defensor daquele acusado que estava sendo interrogado, o que, por força de lei, gera nulidade absoluta por ausência de defesa aos demais, ainda que estivessem ausentes, foragidos ou presentes.

Preliminarmente, assento que,
no campo das nulidades, a
jurisprudência do c. STJ e do STF é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, a teor do art. 563, do CPP, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
“pas de nullité sans grief”
.

Nesse sentido, destaco:
RHC 172854
AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019 e
RHC 109.732/PA
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019.

É certo que as modificações incorporadas ao interrogatório com o advento da Lei nº 10.792/2003 conferiram-lhe feição mais complexa da que até então possuía, quando se apresentava como ato personalíssimo do juiz, não permitindo qualquer ingerência das partes na sua realização. Com efeito, com a reestruturação do instituto (arts. 185 a 196 do CPP), além de forma de autodefesa, o interrogatório passou a constituir, também, meio de produção de prova, demandando a necessária observância do contraditório.

Não obstante tais alterações, tem-se que o interrogatório permanece como sendo o momento processual próprio para o acusado (interrogando) dar aos fatos a sua interpretação, longe de eventual constrangimento ou pressão. A agir-se de outro modo, seguramente haveria comprometimento do instituto, maculando-se a garantia constitucional da ampla defesa do interrogando, haja vista que este poderia vir a auto incriminar-se diante de reperguntas mal formuladas, indutoras ou confusas, sem falar no verdadeiro tumulto processual que seria instalado (sabatina generalizada) caso não observada a pertinência da intervenção.

Nos termos do art. 191, do CPP,
“Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente.”.
A regra no sistema brasileiro é que os acusados sejam ouvidos separadamente, não podendo um corréu assistir ao interrogatório do outro.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é dominante no sentido de que o direito a reperguntas do acusado somente é admissível quando há delação do corréu, hipótese não albergada no caso em apreço.

Ora, a ausência do paciente e de advogado nos interrogatórios dos demais corréus, entretanto, não é justificativa plausível para a declaração de nulidade até mesmo porque não há previsão legal quanto à necessidade de comparecimento do acusado ao interrogatório do corréu e quando a sentença de pronúncia dos corréus e do paciente não utilizou o interrogatório dos demais corréus como única prova.

Nessa quadra, não vislumbro, no caso, nulidade a ser declarara, pois, em análise aos interrogatórios dos corréus (fls. 457, 706, 854, 860 e 1039), percebe-se que os corréus e o paciente estavam assistidos de advogado e não houve, nos interrogatórios, delação ou incriminação do paciente a denotar prova de algum prejuízo, mormente quando a ausência do causídico representaria prejuízo efetivo.

Mesmo que fosse demonstrado eventual impedimento à formulação de perguntas, a anulação do interrogatório e dos atos subsequentes demandaria a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o art. 563, do Código de Processo Penal, o que não se verificou, pois, como dito, a sentença de pronúncia teve por base não apenas depoimento do corréu Anderson Fernando, mas outros elementos de prova, como se nota ao se apreciar os termos da pronúncia.

Assim, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada no ponto, pois não houve violação ao contraditório e à ampla defesa tampouco violação ao verbete sumular 523/STF (
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
).

Acentuo, por relevante, que, ao ser interrogado, o paciente esteve assistido de advogado constituído e mantiveram, inclusive, entrevista reservada (fls. 860-866) e essa tese não fora suscitada anteriormente nos autos pelos outros advogados que patrocinavam a causa (preclusão).

No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado, restringindo-se a sustentar a violação ao pleno exercício da autodefesa. Não há qualquer indicação de qual maneira as informações constantes dos demais interrogatórios dos corréus poderiam modificar o conteúdo das declarações e a sentença de pronúncia.

Refuta-se a nulidade arguida das
audiências realizadas sem designação de defesa técnica aos corréus para os atos de interrogatório, em violação ao verbete sumular 523/STF.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA DEFENSIVA, QUAL SEJA, RESPOSTA À ACUSAÇÃO/DEFESA PRÉVIA E NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO PACIENTE AO FIM DA INSTRUÇÃO COMO DETERMINA A LEI Nº 11.689/2008 QUE ALTEROU O CPP

Como assentei no relatório deste voto, depois de já ter recebida a denúncia em 07/10/2004 e designado interrogatório para o dia 20/12/2004, às 8h (fl. 191), o juízo de Barcarena, em 16 de setembro de 2010, de ofício, chamou o feito à ordem e “rejeitou a denúncia” (fls. 1100-1104).

Grafei entre aspas “rejeitou a denúncia”, porque foi um ato ilegal e abusivo que fora corrigido por esta Corte no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo douto RMP em 2010 (fls. 1106-1107), cujas razões foram apresentadas em 12/04/2011 (fls. 1112-1124), o qual fora contrarrazoado em 2015 e 2016, não realizando o juízo
a quo
a retratação em 07/11/2016 (fl. 1179) e remetido o recurso a este Tribunal somente em 21/12/2016 (fl. 1181), sendo julgado pela 3ª Turma de Direito Penal, em 01/06/2017, em acórdão de relatoria do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior assim ementado (fl. 1209):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade do crime patente ao caso vertente. Recebimento da denúncia que se impõe para o regular prosseguimento do feito. Se a denúncia imputa conduta formalmente típica, havendo evidências da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria, deve ser recebida. A rejeição da denúncia cabe tão somente na hipótese de se vislumbrar a prima facie a ausência de indícios da autoria ou prova da materialidade; a atipicidade do fato ou a extinção da punibilidade.

PROVIMENTO do recurso para receber a denúncia. Unânime. (2017.02282909-66, acórdão nº 175.959, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/06/2017, Publicado em 02/06/2017)

Pois bem. Ao retornar ao juízo de Barcarena para cumprimento desse v. acórdão, este, em 02/11/2017, recebeu novamente a denúncia e, dando prosseguimento ao feito,
decretou a prisão preventiva
do paciente e corréus, ressaltando que não realizaria novo interrogatório dos réus já ouvidos (repetição do ato) ao fim da instrução processual, pois esse ato já tinha sido realizado e determinou que fossem intimados os réus para apresentarem resposta à acusação para eventual absolvição sumária, designando, por fim, audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2018, às 09h (fls. 1235-1238).

Diante desse cenário, percebe-se o imbróglio criado.

Ao ser provido o recurso em sentido estrito da rejeição “anômala” da denúncia já recebida em 07/10/2004, o que este Tribunal fez foi extirpar do mundo processual essa decisão, considerando-se que não se poderia ter, no mesmo processo, duas decisões de recebimento da denúncia. Fora corrigido o erro procedimental do juízo de Barcarena, à época, Dr. Roberto Andrés Itzcovich, de rejeitar, de ofício, a denúncia já recebida.

Nesse sentido, em já havendo ato processual válido de recebimento legal e válido da denúncia e interrogatório, à época, em 2004, quando a legislação processual determinava o interrogatório do réu como primeiro ato na instrução, não há que se reconhecer nulidade em face de não apresentação de respostas à acusação já em 2017, ordenada, de maneira equivocada, pelo juízo de Barcarena e, de igual modo, também, não há nulidade em não se repetir os interrogatórios dos réus ao fim dessa instrução, uma vez que já foram ouvidos ao início da ação penal como determinava a legislação da época, tese essa suscitada somente nesta fase processual e não ventilada pelos advogados de defesa que patrocinavam o paciente no primeiro grau de jurisdição.

Destarte, rejeito o pedido de declaração de nulidade por ausência de peça obrigatória defensiva, qual seja, resposta à acusação/defesa prévia e nulidade por ausência de interrogatório do paciente ao fim da instrução como determina a Lei nº 11.689/2008 que alterou o CPP.

NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DA BARCARENA QUE, DE OFÍCIO, DECLAROU SUA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 33/STJ

Ao fim da instrução processual, o juízo de Barcarena, em 24/04/2019, de ofício, declinou da competência territorial, com base no art. 70, I, do CPP, para a comarca de Moju, considerando-se que os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido nesse município, mais precisamente na ponte sobre o rio Moju, no complexo da alça viária, um homicídio consumado e outro tentado motivados por disputa de tráfico de droga em Barcarena (fls. 1603-1604).

Ao receber os autos, o juízo de Moju, considerando o declínio da competência, determinou o encaminhamento dos autos ao RMP para eventual ratificação das alegações finais ofertadas ou para requerer novas diligências e manifestação acerca do pedido de revogação da prisão cautelar para, em seguida, intimar a defesa dos réus com essa mesma finalidade (fl. 1630).

A defesa pugnou, em 04/07/2019, pela revogação da prisão processual do paciente (fls. 1614-1627).

Em 11/09/2019, o juízo de Moju pronunciou o paciente como incurso nas sanções punitivas por um homicídio qualificado consumado e outro tentado (fls. 1652-1661) e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 1662-1665).

A doutrina capitaneada por Fernando Capez afirma que a incompetência, mesmo relativa, pode ser conhecida de ofício no processo penal, ao contrário do que ocorre no processo civil, em decorrência do que prescreve o art. 109 do CPP:

"Art. 109.

Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior".

Contudo, em que pese esse posicionamento da doutrina, a jurisprudência deste Tribunal e sumulada do STJ (súmula 33/STJ) entendem de maneira diametralmente oposta.

Com efeito, a regra do art. 70, do Código de Processo Penal fixa que a competência será determinada pelo lugar em que se consumou a infração que, no caso em análise, foi Moju e não Barcarena onde tramitava o feito até 2019.

É certo que a competência territorial é matéria que gera nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, ou seja, no prazo de defesa, por meio de exceção de incompetência.

A orientação firmada pela Suprema Corte é no sentido de que
“se tal vício não for alegado pela defesa na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, nem tenha ela oposto exceção de incompetência, ocorre a preclusão da matéria, fixando-se a competência no juízo em que estiver sendo processada a ação penal. E uma vez operada a preclusão, com a consequente prorrogatio fori, a incompetência ratione loci não mais poderá ser invocada, nem tampouco alegada a nulidade dos atos processuais já realizados”
(RHC 100.969/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 14.5.2010).

Nesse diapasão, no julgamento do HC 98.205-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 11.12.2009, restou assentado que
“em se tratando de competência rationi loci e, portanto, relativa, e não tendo o paciente alegado o vício no momento oportuno, isto é, na fase da defesa prévia, houve prorrogatio fori em em favor da comarca em que foi ele julgado, não sendo mais possível examinar sua impugnação a respeito, em razão da incontestável preclusão”.

Nessa senda, tratando-se de incompetência relativa, não tendo a defesa oposto a devida exceção, no prazo legal, resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos exatos termos da súmula 33/STJ.

A propósitos, destaco:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, com as devidas adaptações, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo.
4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.

(RHC 119965, Relator(a):

Min. ROSA WEBER
, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Ponho em destaque precedentes, nesse sentido, desta Seção de Direito Penal de relatoria dos(as) desembargadores(as) Mairton Marques Carneiro, Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Rômulo José Ferreira Nunes (decisão monocrática em Conflito de Jurisdição nº 0005423-33.2017.8.14.0501), Ronaldo Marques Valle, Leonam Gondim da Cruz Júnior (decisão monocrática em Conflito de Jurisdição nº 0000965-73.2012.8.14.0201) dos quais destaco:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. COMPETÊNCIA RELATIVA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA QUE SE PRORROGOU. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 33 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, SENDO A 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE.

1. Suscita o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA o presente conflito negativo de competência para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

2. Da análise acurada dos autos, verifica-se que os delitos apurados em questão de estupro e estupro de vulnerável, cuja autoria fora imputada à DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA, vulgo ?PASTOR DANIELZINHO?, foram, supostamente, perpetrados em um kit net, localizado na Tv. João Trigueiro, bairro do Coqueiro, Município de Ananindeua, o que fez com que o Juízo suscitado declinasse, de ofício, de sua competência.

3. Nesse viés, é cediço que a competência em razão do lugar do cometimento do crime é relativa, ou seja, a incompetência relativa depende necessariamente de manifestação das partes, no momento oportuno, para ser reconhecida, sob pena de incidência de preclusão.

4. Ressalte-se que no referido prazo, a defesa, nas fls. 76/83 dos autos, optou por apenas apresentar resposta a acusação, nada fazendo menção à incompetência ratione loci, sendo este o momento a se arguir a exceção de incompetência (Art. 108 CPP).

5. Nesse viés, não opondo a defesa a devida exceção de incompetência, no prazo legal, o processo-crime tramitou de modo regular, sendo que, diante disso, operou-se a preclusão, prorrogando-se a competência incialmente firmada.

6. Lado outro, a incompetência em razão do lugar não pode ser declarada de ofício, nos ditames do enunciado na Súmula nº 33 do STJ.

7. Assim, deve ser reconhecida a competência para processar e julgar o feito a do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR e JULGAR O FEITO o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

(2019.00606623-55, 200.687, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS/PA, SUSCITANTE, E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA, SUSCITADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RATIONE LOCI. ARGUIDA PELA DEFESA EM SEDE DE DEFESA PRELIMINAR. ART. 70 DO CPPB. LUGAR DA INFRAÇÃO MUNICÍPIO DE PLACAS. JURISDIÇÃO DA COMARCA DE URUARÁ. RESOLUÇAO N.º 020/98 DO TJE/PA. DECLARAÇÃO DE COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que, a competência territorial sendo relativa, deve ser arguida por meio de exceção no prazo de defesa, conforme dispõe o art. 108 do CPP, sob pena de aceitação do juízo, sendo vedado ao Juiz declinar da competência de ofício, mesmo em matéria processual penal, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ. Na hipótese sub judice, verifica-se que o ilustre Defensor, em sede de defesa prévia, arguiu preliminar de incompetência no prazo legal, na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, pelo que, não há de ser prorrogada ou derrogada a competência ratione loci.

2. a 4. Omissis.

Decisão unânime.

(Conflito de Jurisdição nº 0003644-08.2013.8.14.0073, Rel. Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-20, Publicado em 2017-03-23)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA NO ÂMBITO DO JUÍZO DA COMARCA DE ANANINDEUA. INICIADA A INSTRUÇÃO DO FEITO. INFORMAÇÃO CENTRAL DE MANDADOS ACERCA DO ENDEREÇO DO RÉU NÃO PERTENCER AO ZONEAMENTO DE ANANINDEUA. IRRELEVÂNCIA. INSTRUÇÃO PRESTES A FINDAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O crime foi cometido na residência do casal, cujo endereço pertence à Ananindeua, inclusive com instrução de feito iniciada, pendente apenas a oitiva de uma testemunha de acusação faltosa e o interrogatório do réu, não havendo que se falar em competência da Comarca de Belém para dar continuidade ao processamento do feito, vez que o réu foi validamente citado no imóvel cuja a Central de Mandados de Ananindeua informou não ser contemplado pelo zoneamento de Ananindeua, bem como a vítima foi intimada no mesmo local, além de uma testemunha arrolada pela acusada residir em endereço semelhante, constituindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a finalização da tramitação do processo na Comarca de Belém.

2. A competência territorial apenas gera nulidade relativa, que deve ser arguida no momento oportuno através de Exceção de Incompetência, no prazo da defesa (Súmula nº 33 do STJ), sob pena de preclusão, prorrogando-se a competência firmada, pela prevenção

3) CONFLITO

CONHECIDO E PROVIDO, FIXANDO A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR O FEITO DO JUÍZO SUSCITADO.

(2017.05213674-45, 184.026, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06)

Do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. COMPETÊNCIA. RATIONE LOCI DO JUÍZO. RELATIVA. PRECLUSÃO. ART. 108 DO CPP. SÚMULA 33 DO STJ. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ).” Tratando-se de competência territorial, a ausência de oposição de exceção de incompetência relativa no prazo de defesa (artigo 108, CPP) opera a preclusão temporal e a conseqüente prorrogação do juízo. Recurso conhecido e provido.

(STJ - REsp: 512248 RS 2003/0038977-3, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2003, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/10/2003 p. 342)

Dessa maneira,
revela-se cristalina a nulidade da decisão, de ofício, da decisão declinatória da competência do juízo de Barcarena para o juízo de Moju.

MÉRITO. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO.

A defesa suscitou
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea
no decreto cautelar (pelo fato de responder o paciente a outros processos criminais, sem indicar fato novo), sobretudo pela ausência de
contemporaneidade (fato em 2004 e prisão em 2017)
e que o paciente respondeu o processo solto desde 2007 até novembro de 2017 quando fora decretada ao se receber a denúncia, mais uma vez, após provimento do RESE interposto pelo RMP contra decisão de rejeição da inicial.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

“É providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".
(RHC 110.332/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo
a quo
assentou que era necessário garantir a ordem pública, pois o crime fora grave, como forma de restaurar a paz social, abalado pelos crimes que afetaram a população, gerando revolta, capazes de gerar descrédito nas instituições estatais, além da forma fria de agir e insensível dos réus, revelando sua periculosidade e, ao fim, assevera, sem identificar, que os réus respondem a diversas ações penais. O decreto está encartado às fls. 1235-1238 destes autos eletrônicos.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constato que o paciente responde solto a dois outros processos por tráfico: 0033794-02.2015.814.0008 e 0008382-59.2012.814.0401 e permanecia solto por este processo de homicídio tratado neste HC desde 2007 até ser decretado, de ofício, sua prisão preventiva em 2017 sem que surgisse causa nova capaz de sustentar o decreto restritivo de liberdade.

Assim, a necessidade da prisão preventiva está intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente, que tenham repercussão na apuração do delito. Decorrido razoável prazo entre as condutas imputadas ao paciente que teriam ocorrido de 2004, estando em liberdade desde abril de 2007 e a decretação da segregação provisória, de ofício, 02/11/2017, não demonstrada reiteração delitiva neste espaço de tempo nem qualquer ato indicador de interferência na instrução, ou de se furtar de eventual aplicação da lei penal, o risco que a liberdade do pacientes oferece à ordem pública ou aplicação da lei penal ou instrução processual se esvai.

Diante desse quadro fático, constato que o decreto preventivo apresenta fundamentação extemporânea, eis que já existentes desde que ocorreram os fatos, revelam-se o
decreto ilegal.

Por isso, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Porém, ainda que não se revele a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, revela-se prudente a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no
art. 319, I, II, III, IV, V

e IX
,
do CPP para assegurar o resultado útil do processo.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração para conceder a ordem
para declarar a nulidade da
decisão que, de ofício, declinou da competência do juízo de Barcarena para o juízo de Moju
e,
diante da extemporaneidade do decreto preventivo, substituir a
prisão preventiva imposta ao paciente

CARLOS MAIA CORRÊA,
brasileiro, casado, autônomo, portador do RG nº 2853878 e CPF nº 823.145.512-49, residente antes do cárcere na Travessa Miguel Costa, nº 464, Bairro Betânia, Barcarena/PA,

n
os autos do processo nº 0000250-78.2006.8.14.0008,
pela aplicação das medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II III, IV, V e IX, do CPP
, devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso,

ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/01/2020